Tribunal: TJDFT
Processo: 0708869-16.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. POSTERIOR CHAMAMENTO DO FEITO À ORDEM. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. RESOLUÇÃO DO PROCESSO SEM EXAME DO MÉRITO. INOBSERVÂNCIA DA REGRA INSERTA NO ARTIGO 10 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. OFENSA AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. NULIDADE DA SENTENÇA. RECONHECIMENTO. CASSAÇÃO.

1. O artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal dispõe que aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ele inerentes.

1.1. Os artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil estabelecem a necessidade de concessão de oportunidade às partes, para fins de manifestação prévia acerca de questões suscitadas que serão objeto de deliberação judicial, ainda que a cognição tenha ocorrido de ofício.

1.2. O indeferimento da petição inicial, sem que tenha sido concedida oportunidade para que o exequente pudesse se manifestar a respeito dos fundamentos pelos quais o d. Magistrado sentenciante reconheceu ilegitimidade para a propositura de cumprimento individual de sentença, torna impositivo o reconhecimento da nulidade da sentença, em decorrência da violação das disposições contidas nos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil.

2. Apelação cível conhecida e provida. Sentença cassada.